Tribunal: STF
Processo: RE 1484699
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 26) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 



    Alegação de julgamento extra petita – Rejeição – Anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça – Novo julgamento – Motivação do acórdão dissociada do objeto da impetração – Nulidade – Possibilidade: 



    – Motivação dissociada da causa de pedir e do pedido da impetração implica nulidade do acordão. 



    SERVIDORA ESTADUAL 



    Magistério – Supervisora de ensino – Afastamento para prestar serviços à Fundação para Desenvolvimento da Educação – Cômputo – Aposentadoria no RGPS – Férias – Possibilidade – Licença prêmio – Impossibilidade: 



    – O tempo de afastamento para prestar serviço à fundação instituída pelo Estado computa-se para aposentadoria e férias, excluída a contagem para licença prêmio porque existente afastamento por dois períodos sob o regime celetista.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola os §§ 5º e 10º do art. 40 da Constituição Federal por deferir, à parte recorrida, o direito à contagem de tempo para a aposentadoria especial na condição de professor prevista no art. 40, § 5º, da Carta, mesmo não tendo a beneficiária ocupado cargo de docente no lapso temporal controvertido.



    Assevera, nesse contexto, que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino” (eDoc 28, fl. 8).



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o v. Acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (eDoc 28, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Colegiado Estadual, na apreciação dos embargos de declaração, delimitou a controvérsia notadamente no reconhecimento, ou não, como de efetivo exercício no serviço público e de efetivo exercício no cargo do período em que a parte recorrida laborou junto à Fundação para Desenvolvimento da Educação – FDE para fins, no caso, de (i) concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, de (ii) concessão de férias referentes ao ano de 2018, e (iii) de concessão de licença prêmio correspondente ao período de 1º.2.2014 a 1º.2.2019, consoante se nota do contido à folha n. 6 do eDoc 26.



    Não tratou, o acordão recorrido, efetivamente, da concessão de aposentadoria sob o regime especial daqueles ocupantes de cargo de professor, o qual encontra-se estabelecido no § 5º do art. 40 do Texto Constitucional.



    Ante esse quadro, observo, assim, que as razões do recurso excepcional trazem versão divergente em relação aos fatos apresentados no julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a indicar que, para acolher o pleito recursal, há a necessidade de incursão no acervo fático-probatório de forma a apreender a real questão controvertida. Essa providência é vedada considerado o teor do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente